Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-49.2021.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800119-49.2021.8.14.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Senador José Porfírio contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução ajuizados em face do Banco do Estado do Pará S.A., fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas a esta instância consistem em:

(i) verificar se é devida verba honorária à parte embargada, considerada revel;

(ii) analisar se o advogado do Banco poderia acumular honorários já percebidos em acordo extrajudicial;

(iii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do percentual fixado (10%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não afasta a sucumbência e a fixação de honorários advocatícios, dada a natureza autônoma dos embargos à execução como ação incidental.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 587/STJ) no sentido de que é admissível a cumulação de honorários arbitrados na execução e nos embargos, tanto na hipótese de improcedência quanto de procedência, devendo apenas respeitar o limite legal do art. 85, § 2º, CPC/2015.

5. Inexistente má-fé do exequente, que reconheceu voluntariamente o pagamento em prazo reduzido, não há falar em supressão da verba.

6. O percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se compatível com a baixa complexidade da demanda, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução, cumuláveis com aqueles fixados na execução, desde que respeitados os limites do art. 85, § 2º, CPC/2015.

A revelia da parte embargada não afasta a condenação em honorários, dada a autonomia da ação de embargos à execução.

O percentual fixado a título de honorários deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em 10% do valor da causa em demandas de baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 487, I, e 496.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.980.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06/12/2022, DJe 09/12/2022 (Tema 587/STJ).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizada em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A, julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos (id. 11082053):

“Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes embargos à execução e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor em custas e honorários, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do disposto no Art. 496 do CPC, somente produzindo efeitos depois de confirmada pelo Tribunal de Justiça, devendo os autos serem encaminhados para o Juízo superior havendo ou não apelação, após decurso do prazo para as partes recorrerem.

PRI.”

O recorrente, em suas razões recursais (id. 11082058), insurgiu-se quanto a condenação em pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), por ser um montante superior a quinze mil reais, sem que se fossem observados os critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Aduz ainda que a parte embargada foi considerada revel, ou seja, sequer apresentou defesa ou impugnação, não podendo ser beneficiada com verba honorária, pois sequer apresentou defesa ou impugnação, não podendo ser beneficiada com verba honorária.

Sustenta, também, que o advogado do Banco réu já recebeu honorários no acordo extrajudicial, conforme comprovado nos autos da execução e dos presentes embargos, gerando pagamento em duplicidade e prejuízo aos cofres públicos do município.

Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença retirando a condenação da verba honorária, alternativamente, pugna pela diminuição do valor deferido a título de honorários, para o valor de um salário-mínimo, sendo valor totalmente proporcional ao presente caso, ante a desídia da advogada e da parte ré.

O banco apelado não ofertou contrarrazões (id. 11082061)

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A apelante objetiva a reforma do
decisum
no que diz respeito ao quantum fixado a título de honorários advocatícios, suscitando a violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre consignar que o magistrado, ao fixar a verba honorária, deve observar, em regra, limites quantitativos (art. 85, § 2º, do CPC) e qualitativos (art. 85, § 2º, I, II, III e IV, CPC).

Sobre o assunto, lecionam os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que:

“De regra, o juiz, ao fixar a verba honorária, deve obedecer a limites quantitativos (art. 85, § 2º, CPC) e qualitativos (art. 85, § 2º, I a IV, CPC). Admite-se, contudo, que eventualmente, se superem os limites quantitativos do art. 85, § 2º, do CPC, obedecendo-se tão somente aos qualitativos (art. 85, § 8º, CPC). Quantitativamente, os honorários advocatícios devem variar entre 10% (dez por cento) e 20% sobre o valor da condenação (inadmissível a fixação de honorários advocatícios em salários-mínimos, Súmula 201, STJ”.

Da leitura dos autos, não se pode olvidar que embora o embargado efetivamente tenha dado impulso processual de execução cuja dívida estava paga, considero que não houve má-fé processual de sua parte.

Nesse sentido, destaco que o embargante foi citado naqueles autos para pagar em 04/05/2021, tendo o embargado/credor se manifestado pela extinção do por pagamento já no dia 06/05/2021.

Assim, correto o entendimento da sentença guerreada quando não reconhece o uso temerário da espécie executiva, tampouco o elemento subjetivo a configurar má-fé processual, vez que houve o voluntário reconhecimento do pagamento após 2 (dois) dias da citação do devedor, fato que resultou na extinção daquele feito.

No que concerne alegação do recorrente de que do Banco réu já recebeu honorários no acordo extrajudicial, conforme comprovado nos autos da execução, gerando pagamento em duplicidade e prejuízo aos cofres públicos do município, não procede, conforme já se manifestou o colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL.
LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO. Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022. O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução. A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados. Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes. Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do executado também deverá usufruir desse direito.
Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Assim sendo, em relação ao percentual arbitrado a título de
honorários

advocatícios
sucumbenciais pelo juízo
a quo
, cabe observar, que a
causa
é de baixa complexidade, de forma que em atenção os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fica mantida a verba honorária, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, se mostra justa e coerente com a situação posta, jurisprudência pátria e os princípios da
causalidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025